Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-86.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802091-86.2022.8.14.0133

APELANTE: WALERIA MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar agravos internos, manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, reconhecendo sua legitimidade passiva como agente executor do programa e fixando multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao exame da alegada ilegitimidade passiva e inexistência de solidariedade com a construtora, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da legitimidade passiva da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) à alegada inexistência de responsabilidade solidária do agente financeiro pelos vícios construtivos do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. A decisão embargada enfrentou de forma expressa a legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo que sua atuação no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 extrapola a de mero agente financeiro, configurando-se como agente executor com dever de fiscalização da obra e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos.
6. Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais invocados, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.
7. A pretensão do embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, caracterizando uso indevido dos embargos de declaração com finalidade infringente.
8. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, mostra-se cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Caracteriza-se como protelatório o manejo de embargos declaratórios destinados à mera reiteração de argumentos já enfrentados, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC, art. 14; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJPA, AI nº 0820328-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 16.07.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0802091-86.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACORDÃO (Id. 31632311)

AGRAVANTE/APELANTE: WALERIA MORAES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, manteve a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por WALERIA MORAES DE SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S.A., em razão da constatação de vícios construtivos em imóvel adquirido mediante financiamento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, sustentando a autora que as falhas estruturais comprometeram a habitabilidade do bem e frustraram a legítima expectativa de usufruto digno da moradia, razão pela qual postulou a reparação dos prejuízos suportados. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do réu pelos danos materiais, mas afastando, naquele momento, a indenização por danos morais, decisão posteriormente modificada em grau recursal, com reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Sobreveio o acórdão ora embargado, que manteve o entendimento quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, reconhecendo sua atuação como agente executor do programa habitacional e afirmando a responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos comprovados nos autos, além de reputar adequado o valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e alinhado à jurisprudência dominante desta Corte.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando, em preliminar, a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise específica dos dispositivos legais invocados para sustentar sua alegada ilegitimidade passiva, especialmente os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão teria rejeitado tal preliminar sem examinar adequadamente a ausência de legitimidade ad causam, condição indispensável para o regular desenvolvimento do processo. Defende que sua atuação se restringiu à função de agente financeiro, sem participação direta na elaboração do projeto, execução ou fiscalização das obras, circunstância que afastaria qualquer responsabilidade por vícios construtivos.

Ainda em suas razões, sustenta o embargante a existência de omissão quanto à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra, alegando violação ao art. 265 do Código Civil, o qual estabelece que a solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou contratual expressa. Aduz que não firmou contrato de empreitada com a parte autora nem assumiu obrigação técnica relacionada à construção do imóvel, limitando-se à intermediação de crédito com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, razão pela qual entende indevida sua responsabilização pelos vícios construtivos constatados.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa acerca desses fundamentos compromete o exercício do contraditório e inviabiliza o acesso às instâncias superiores, postulando, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC, bem como o art. 265 do Código Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Regularmente intimada, a parte embargada, WALERIA MORAES DE SOUZA, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, que o acórdão recorrido analisou de forma exaustiva e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar o manejo do recurso aclaratório. Afirma que os embargos opostos possuem nítido caráter protelatório, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma clara e suficiente pelo colegiado.

No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, reiterando que o Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, circunstância que atrai sua responsabilidade pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido pela autora, especialmente diante da inexistência de relação direta da consumidora com a construtora responsável pelo empreendimento. Ressalta que a contratação foi realizada diretamente com a instituição financeira, que, na qualidade de agente executor da política pública habitacional, assumiu deveres de acompanhamento e fiscalização da obra, o que legitima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Sustenta, ainda, que a matéria relativa à legitimidade passiva da instituição financeira foi amplamente debatida e solucionada no acórdão recorrido, inexistindo qualquer omissão quanto ao ponto suscitado nos embargos. Acrescenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva das instituições financeiras que atuam como agentes executores em programas habitacionais destinados à população de baixa renda, sobretudo quando evidenciada a vinculação direta da instituição à implementação da política pública habitacional.

Ao final, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido, por entender inexistentes quaisquer vícios capazes de justificar a integração pretendida pelo embargante.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a legitimidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência de suposta omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante e à suposta negativa de vigência a dispositivos da Lei nº 11.977/2009, do Decreto nº 7.499/2011, da Lei nº 10.188/2001 e do Código Civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou omissa, obscura, contraditória ou contém erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

De igual modo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios que comprometam a compreensão da decisão:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Confira-se, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução da lide, com base em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08203288220228140000 20963033, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

No caso concreto, sustenta o embargante omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva, o que não se verifica no presente caso.

Isso porque a decisão embargada analisou detidamente a natureza da atuação do BANCO DO BRASIL S.A. no âmbito da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, concluindo que, no caso concreto, a instituição não atuou como mero agente financeiro, mas como agente executor do programa habitacional, assumindo deveres técnicos e operacionais relacionados à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução das obras.

É firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, respondendo objetivamente pelos vícios construtivos constatados nos imóveis financiados. Senão vejamos:

“Ementa: “
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. A autora pleiteou indenização por danos morais. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011. 4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra. 5.
A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC). 6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel. 7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da casa própria em condições adequadas. 8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento: 1.
O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa minha casa minha vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.
2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da casa própria.” (TJPA -0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades
.
4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional.
O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel. 5 Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família. 7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização. 8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO 9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata
. 4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada. 5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito. 6 A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais. 7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento: 1
. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos. 2.
A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

No caso dos autos, restou demonstrado que o BANCO DO BRASIL S.A. firmou contrato como representante do FAR, assumindo atribuições que ultrapassam a simples liberação de recursos, inclusive deveres de fiscalização da execução da obra, circunstância expressamente reconhecida na decisão monocrática e confirmada no acórdão.

A pretensão do embargante consiste, portanto, em rediscutir a qualificação jurídica dessa atuação, o que se revela manifestamente incompatível com os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
O órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como... I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão... Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes
”
(STJ - EDcl no REsp: 2176706, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 11/12/2024).

No caso concreto, a responsabilização da instituição financeira foi devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação é pacífica nas relações envolvendo programas habitacionais financiados por agentes executores.

O que se observa é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, dispõe o art. 1.025 do CPC que se consideram incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, se o tribunal superior entender existente vício.

Assim, a rejeição dos presentes embargos não impede eventual interposição de recursos excepcionais.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Acrescente-se, ainda, que a conduta processual do embargante revela nítido caráter protelatório, circunstância que autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, verifica-se que os presentes embargos de declaração se limitam a reiterar argumentos já amplamente enfrentados no acórdão embargado, especialmente no que concerne à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Tal comportamento processual revela utilização indevida dos embargos de declaração como instrumento de mero inconformismo recursal, em evidente afronta à finalidade do instituto e em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A.
, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos o
decisum
embargado. E, considerando o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos declaratórios, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim é o meu voto.

Belém, 16/06/2026